Tribunal: TJDFT
Processo: 0019291-89.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0019291-89.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: REGIS LUIZ BOSCATO, MB ENGENHARIA SPE 040 S/A EMBARGADO: MB ENGENHARIA SPE 040 S/A, REGIS LUIZ BOSCATO D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelos Embargantes, intime-se o Embargados para apresentarem resposta no prazo legal. Brasília, DF, 13 de fevereiro de 2020 15:26:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador